Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008881-58.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (IMPETRANTE), 4a VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DOUGLAS DANILLO SANTOS DA SILVA - CPF: 007.887.741-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ANTONIO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 038.381.821-46 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMEIRE CORREA DE MESQUITA - CPF: 052.510.371-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), IVANE DE FATIMA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 286.224.802-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCELAINE LETICIA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 052.155.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN MIRANDA FRANCA - CPF: 051.982.681-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON XAVIER DE FRANCA - CPF: 046.787.011-09 (PACIENTE), JOABE ELIEZER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 056.051.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON CARLOS GOMES LEAL - CPF: 053.147.581-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 034.282.921-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MARCELA LICA SILVA - CPF: 609.681.053-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN EMANOEL SANTOS BARROS - CPF: 060.633.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUANNY MARCELLY PADILHA LIMA - CPF: 046.981.471-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SANTANA DA CRUZ - CPF: 043.628.311-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BOTELHO GOMES - CPF: 062.052.511-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GABRIEL PEREIRA DE SOUSA - CPF: 001.585.143-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ARAUJO DE ALBUQUERQUE - CPF: 701.823.824-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EVER LAZARO CARLO - CPF: 708.951.101-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE FERREIRA REZENDE - CPF: 062.812.931-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO COSTA DA CUNHA - CPF: 075.126.234-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ARRUDA DA SILVA SANTOS - CPF: 718.126.991-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS CINTRA DA SILVA - CPF: 025.304.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA CURADO DE MAGALHAES - CPF: 033.219.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLES ALVES DA SILVA - CPF: 017.707.361-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 097.542.179-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALERRANDRO FAQUIM SILVA - CPF: 061.715.441-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO EVANGELISTA NUNES - CPF: 604.138.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ESPINOSA SOUTO - CPF: 058.107.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA - CPF: 044.784.471-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY DOS SANTOS CONCEICAO - CPF: 887.268.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ELEMENTOS CONCRETOS DE INVESTIGAÇÃO.
PROVA DA
MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE
AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, no âmbito da denominada “Operação
Conductor
”,
que investiga a prática, em tese,
dos delitos previstos no art. 2o,
caput
, c/c § 2o, da Lei n. 12.850/2013, no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal. A decisão fundamentou-se na técnica
per
relationem
, justificando
a necessidade da custódia para
a
garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos da investigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a idoneidade e suficiência da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, inclusive quanto ao emprego da técnica
per
relationem
; (
ii
) examinar a subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP à luz dos elementos concretos indicados no ato impugnado; e (
iii
) avaliar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas previstas nos
arts
. 319 e 282, § 6o, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fundamentação
per
relationem
é admitida, desde que a remissão seja expressa e os fundamentos incorporados permaneçam hígidos e suficientes à manutenção da custódia.

4.
A decisão impugnada está amparada em elementos concretos extraídos da investigação, com indicação d
a prova da
materialidade e
indícios de
autoria, bem como de dados individualizados em relação ao paciente.

5.
A persistência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
foi valorada, para fins de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, concluindo-se que, no caso concreto, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram inadequadas e insuficientes, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
1. É válida
o uso d
a fundamentação
per
relationem

para
a manutenção da prisão preventiva, desde que haja remissão expressa a fundamentos anteriores e estes permaneçam hígidos e suficientes
para sustentar
a medida. 2.
Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrados, com base em elementos concretos e individualizados, o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, especialmente para a garantia da ordem pública. 3. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando, à luz das circunstâncias concretas do caso, não se mostrarem idôneas para neutralizar o risco identificado no decreto prisional".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, 319, 282, § 6o, 647 e seguintes; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, caput, c/c § 2o; Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput; Lei n. 9.613/1998, art. 1o, § 1o, inciso II; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, HC Criminal n. 1001367-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026,
publ
. 02.03.2026; TJMT, HC n. 1001898-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 17.03.2026,
publ
. 20.03.2026; TJ-MT, HC Criminal n. 1032343-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.11.2025,
publ
. 28.11.2025; STJ, RHC n. 180463/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.09.2023,
DJe
21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adailton Xavier de França
, contra ato atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos n. 1013227-05.2024.8.11.0006, manteve a prisão preventiva do paciente, anteriormente decretada no bojo da denominada “Operação
Conductor
”,
que apura a prática,
em tese, dos delitos previstos no art. 2o,
caput
, c/c § 2o, da Lei n. 12.850/2013, no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 1o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, contemporânea e individualizada, em afronta aos
arts
. 282, § 6o, 312 e 315 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que a decisão impugnada teria apenas reproduzido fundamentos pretéritos, sem proceder à efetiva reavaliação dos pressupostos autorizadores da medida extrema. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Élio Améri
c
o
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta, em primeiro plano, a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação idônea, concreta e individualizada
, t
odavia, os elementos constantes dos autos não autorizam tal conclusão.

A decisão impugnada valeu-se da técnica da fundamentação
per
relationem
, mediante remissão expressa aos fundamentos anteriormente lançados no
PePrPr
n. 1005598-43.2025.8.11.0006, consignando a persistência dos pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e invocando, para tanto, a cláusula de subsistência do quadro fático-jurídico, própria das medidas cautelares de natureza pessoal. Essa forma de motivação não traduz nulidade, sendo admitida
,
desde que os fundamentos adotados permaneçam hígidos e suficientes
para sustentar
o provimento judicial, o que, no caso concreto, se verifica.

E
sta Corte já assentou que
entendimento
de que
a fundamentação
per
relationem
é válida para a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (TJ-MT, HC Criminal n. 1001367-54.2026.8.11.0000, Rel.

Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026,
publ
. 02/03/2026).

Registra-se, que o ato impugnado consignou, de forma expressa, que a manutenção da custódia cautelar já havia sido apreciada no referido pedido de prisão preventiva, uma vez que remanesciam inalterados os motivos determinantes da constrição, sem indicação de fato novo idôneo a ensejar sua revisão.

Além disso, a motivação não se limita a considerações genéricas. Ao revés, a decisão remete a elementos concretamente coligidos no curso da investigação, tais como relatórios técnicos e de investigação, dados oriundos de quebras de sigilo e registros de movimentações financeiras, com base nos quais se reconheceram indícios de materialidade e de autoria quanto aos delitos apurados.

E
specificamente
quanto
ao paciente,
os fundamentos apontam,

para sua atuação
, em tese,
no transporte de entorpecentes entre o município de Cáceres e a região metropolitana, com reiteração da conduta em lapso temporal delimitado, entre 28/03/2024 e 12/04/2024, havendo menção, inclusive, a diálogo no qual se utilizaria o vocábulo codificado “chocolate” em referência ao pagamento pelo transporte. Soma-se a isso o registro de
expressiva movimentação financeira
,
n
a ordem de R$ 250.616,94, no período de 1o/03/2024 a 03/05/2024, apontados como incompatíveis com a renda formal declarada.

Cuida-se, portanto, de motivação assentada em dados concretos individualmente relacionados ao paciente, e não em juízos genéricos de gravidade.

Também se registrou,
como fundamento
decisório, a existência de elementos de movimentação financeira entre o paciente e outros investigados, reputados indicativos, em tese, de atuação estruturada e de circulação de valores expressivos no âmbito do grupo sob apuração. Esse panorama foi valorado como dado revelador da persistência do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, especialmente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. À vista disso, não se evidencia, nos limites desta via, ilegalidade apta a ensejar a desconstituição do título prisional por ausência de motivação.

Em casos análogos, esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido que o
modus operandi
sofisticado, a inserção em engrenagem criminosa e a concreta possibilidade de reiteração delitiva podem justificar a custódia para resguardo da ordem pública (TJMT, HC n. 1001898-43.2026.8.11.0000, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Quarta Câmara Criminal, j. 17/03/2026,
publ
. 20/03/2026; STJ, RHC n. 180463/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/09/2023,
DJe
21/09/2023).

A pretensão subsidiária de substituição da prisão por medidas cautelares diversas não prospera, porquanto, reconhecida a subsistência dos fundamentos concretos da custódia, as providências do art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas nem suficientes para neutralizar o risco derivado da liberdade do paciente, à luz do art. 282, § 6o, do mesmo diploma. Não se trata, aqui, de simples gravidade abstrata do delito, mas de quadro fático que, em tese, aponta para inserção funcional em engrenagem delitiva estruturada, circunstância que fragiliza a eficácia de cautelares menos gravosas.

A propósito, esta Corte já decidiu que, demonstrada a necessidade da prisão preventiva com apoio em elementos concretos, como gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e estruturação da organização criminosa, as medidas cautelares diversas,

revelam-se inadequadas e insuficientes para conter o
periculum
libertatis
(TJ-MT, HC Criminal n. 1032343-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28/11/2025,
publ
. 28/11/2025).

Assim, evidenciada a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com motivação ancorada em dados concretos extraídos da investigação e individualizados em relação ao paciente, não há falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Adailton Xavier de França
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026